Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0715289-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da decisão (id 27427040) que denegou o Mandado de Segurança no. 0737822-12.2020.8.07.0000. Prossiga-se o feito. 2. Intime-se a Credora a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários. Após, expeça-se novo alvará para a transferência dos valores. Caso contrário, aguarde-se o retorno do atendimento presencial da COORPRE para que, então, seja expedido o alvará físico para levantamento do montante relativo à superpreferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac